Tribunal: TJDFT
Processo: 0755441-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ATUALIZAÇÃO E JUROS DE MORA. TEMA 677/STJ. ART. 85, § 16, DO CPC. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade decorrente de preclusão consumativa, ao fundamento de que o recurso reproduzia matéria já devolvida ao Tribunal em agravo de instrumento anterior, no qual se impugnaram a fixação de diferença relativa a honorários sucumbenciais, a forma de atualização, o termo inicial dos juros de mora, a aplicação do Tema 677/STJ e a base de cálculo adotada. Sustenta o agravante que o segundo agravo teria por objeto decisão diversa — rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença — e que a ausência de manifestação expressa sobre o art. 85, § 16, do CPC configuraria vício autônomo. O agravado requer o não provimento do recurso e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o segundo agravo de instrumento reproduz matéria já apreciada em agravo anterior, configurando violação ao princípio da unirrecorribilidade e incidência da preclusão consumativa; e (ii) estabelecer se o agravo interno é manifestamente improcedente a ponto de justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno destina-se a submeter ao colegiado a revisão de decisão monocrática, exigindo impugnação específica e demonstração de desacerto, nos termos do art. 1.021 do CPC.
4. O relator pode não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, com fundamento no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal, inexistindo violação ao princípio da colegialidade quando assegurado o controle pelo agravo interno.
5. A análise comparativa dos agravos de instrumento evidencia identidade substancial de objeto, pois ambos impugnam a fixação da diferença de R$ 16.854,94, os critérios de atualização dos honorários sucumbenciais, o termo inicial dos juros de mora, a aplicação do Tema 677/STJ e a base de cálculo adotada.
6. O acórdão proferido no agravo anterior delimitou expressamente as questões relativas ao art. 85, § 16, do CPC, ao termo inicial dos juros e à incidência do Tema 677/STJ, afastando a alegação de omissão apta a caracterizar fundamento autônomo.
7. O princípio da unirrecorribilidade impõe a interposição de um único recurso adequado para cada decisão, e o exercício da faculdade recursal sobre determinada matéria acarreta preclusão consumativa, vedando nova impugnação com idêntico conteúdo.
8. A decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença não introduziu fundamento jurídico novo nem alterou os critérios anteriormente adotados, limitando-se a reafirmar entendimento já impugnado, o que impede a reiteração recursal.
9. A jurisprudência do Tribunal e precedentes indicados confirmam que a sucessiva interposição de agravos para rediscutir o mesmo conteúdo decisório afronta a unicidade recursal e compromete a estabilidade das decisões.
10. A reiteração de teses já examinadas revela manifesta improcedência do agravo interno, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa, com advertência quanto ao depósito prévio para interposição de novo recurso, nos termos do § 5o do mesmo artigo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido, com aplicação de multa.
Tese de julgamento:
1. A interposição de segundo agravo de instrumento para impugnar matéria já devolvida ao Tribunal em recurso anterior viola o princípio da unirrecorribilidade e atrai a preclusão consumativa.
2. A decisão que apenas reafirma fundamentos anteriormente adotados no cumprimento de sentença não constitui conteúdo decisório autônomo apto a ensejar nova devolução da mesma controvérsia ao Tribunal.
3. É cabível a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC quando o agravo interno é manifestamente improcedente e reitera teses já examinadas.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 16; 87, III (RITJDFT); 932, III; 1.019; 1.021, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2085244, 2a Turma Cível, j. 06/02/2026; TJDFT, Acórdão 2011493, 7a Turma Cível, j. 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 1887416, 2a Turma Cível, j. 03/07/2024; TJDFT, Acórdão 1866427, 2a Câmara Cível, j. 20/05/2024.